Tribunal: TJSP
Processo: 2206095-33.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação integral com a reincidência. Parcial razão. Autoria e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação integral com a reincidência. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Versão defensiva incapaz de lançar dúvidas sobre a responsabilidade criminal do agente. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Comprovados maus antecedentes do agente. Princípio da individualização da pena. Sistema de perpetuidade para reconhecimento da circunstância negativa. Contudo, necessário recalcular a pena acessória de multa na mesma proporção da pena principal. Réu reincidente. Impossível reconhecer a confissão, eis que o réu admitiu parcialmente os fatos, buscando furtar-se à aplicação da lei penal. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas no 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Pedido revisional parcialmente deferido.